Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023011-63.2020.8.11.0000 – COMARCDE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRSo DIANA ALVES RIBEIRO E AERLISON ALONSO DE SOUZA SAILVA
PACIENTE: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos, em sede de plantão, que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (pags. 136/138-PDF), em que se postula a reforma da decisão de primeiro grau por ausência dos elementos probatórios idôneos a justificar tais medidas protetivas.
O paciente encontra-se preso pela prática do crime de tráfico de drogas, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Várzea Grande-MT, em virtude de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Capital (autoridade coatora).
Aduz que a prisão preventiva está calcada em fundamentos genéricos e dissociado com a realidade dos fatos, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, cabendo ao caso as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Ressalta que os antecedentes criminais não podem ser utilizados para decreto de prisão preventiva pois “...foram ENCERRADOS em 18/04/2002, 21/03/2006 e 05/10/2006 (HÁ MAIS DE NOVE ANOS)” (pag. 11-PDF), bem como o delito em tese praticado não teve emprego de violência ou grave ameaça.
Pois bem. Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede plantão judiciário, que negou o pleito liminar, mantendo a decisão de primeiro grau, em especial pelo fato do paciente ter sido preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de considerável quantia em DINHEIRO TROCADO (R$515,00), variadas substancias entorpecentes (maconha e cocaína), sendo de cocaína a quantia de 77 gramas.
Ainda observou o juízo originário, tratar-se paciente com antecedentes criminais haja vista ostentar condenação transitada em julgado por crime de roubo (pena de cinco anos de reclusão – executivo no 638-18.2005.811.0053 – Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT).
A propósito, esta Terceira Câmara Criminal em julgado recente assim decidiu:
“...Os predicados pessoais apresentados em favor do paciente se desfazem diante dos elementos justificadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal) e dos antecedentes criminais.
A antecipação de pena não se faz evidente, tampouco plausível, visto estar o paciente, sendo mantido segregado sob a acusação do cometimento em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1019693-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).
Ao menos neste momento de análise precária da liminar, merece ser considerada a manutenção da prisão preventiva.
Assim, a par dos esclarecimentos feito pelo douto impetrante, tenho que ainda assim a decisão singular mostra-se ponderada e bem abalizada, visto que deliberou de forma fundamentada a necessidade das medidas protetivas, concernente a presença da materialidade e de indícios suficientes da autoria, merecendo inteira credibilidade em face das versões trazidas pelo paciente, ao menos nesta fase preliminar.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Com efeito, sendo a decisão liminar ordem judicial de cunho provisório e precário, sujeita à prévia e cabal demonstração da urgência e necessidade, bem como da plausibilidade do direito ambulatorial sob afronta, não se concebe a reversão da decisão liminar desfavorável ao impetrante, não servindo a mera formulação de pedido de reconsideração para esse fim.
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, cumpram-se as determinações já ordenadas, colhendo-se as informações da autoridade judiciária acoimada de coatora e o competente parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c